Tribunal: TJDFT
Processo: 0709434-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709434-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA RENATA DE PINA AGRAVADO: LUIZ FERNANDO GARCIA DE OLIVEIRA D E S P A C H O A parte agravada juntou documentos (ID 25315996) ao apresentar contrarrazões, assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a agravante para se manifestar sobre tais documentos no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 4 de maio de 2021 10:59:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador